Tribunal: STF
Processo: HC 53722
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DELITO QUE NÃO PODERIA SER PRATICADO POR MERO EMPREGADO. QUESTÕES ENTRELAÇADAS COM O EXAME PROFUNDO DA PROVA. DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO CONTERIA SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO FORMULADA APÓS O ADVENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO INDEFERIDO.